Tribunal: STF
Processo: RHC 229557
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 814.911/PB.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima). O Juízo sentenciante fixou a pena em 15 anos de reclusão, no regime inicial fechado.



     3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual foi liminarmente indeferida pelo Ministro Relator. Na sequência, a 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental mencionado.



    5. Neste recurso, o recorrente argumenta não poderem configurar maus antecedentes as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, assim como ocorre com a reincidência. Sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo, considerado o decurso de 7 anos entre a extinção da pena no processo anterior e a prática do novo crime. 



    6. Busca o afastamento dos maus antecedentes e a definição da pena-base no mínimo legal.



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não provimento do recurso (e-doc. 59).



    É o relatório.



    Decido.  



    8. Quanto aos maus antecedentes, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese:  



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”.



    9. Assim, não procede o argumento de que, uma vez ultrapassado o período depurador de 5 anos, condenações anteriores do paciente não poderiam configurar maus antecedentes. Eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do órgão julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.471-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. No julgamento do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, esta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 217.201-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    10. No caso em apreço, nem sequer é possível falar em condenação “demasiadamente distanciada no tempo”, pois, conforme se verifica da certidão apresentada (e-doc. 8), a extinção da pena referente à condenação geradora do antecedente criminal ocorreu em 12/04/2006, ao passo que o novo crime foi praticado em 21/03/2013 (e-doc. 5, p. 3), menos de 7 anos depois. Não há, portanto, ilegalidade a ser reparada.



    11. Essa conclusão foi sintetizada na ementa do ato ora impugnado, nos seguintes termos:



    “3. Inobstante a jurisprudência deste Superior Tribunal tenha evoluído para desconsiderar dos maus antecedentes condenações longevas — a exemplo do que foi decidido no Recurso Especial n. 2.038.998/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado no dia 11/4/2023, no qual se reconheceu que a condenação anterior, extinta há mais de 14 anos da data do novo crime, não seria apta a configurar maus antecedentes —, o presente caso (lapso aproximado de 7 anos entre a extinção da pena e a prática do crime) não se assemelha ao precedente citado.” (e-doc. 27).



    12. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator